Tribunal: TJDFT
Processo: 0743664-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITADO). AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, para processamento e julgamento de ação de revisão de contrato bancário regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada pelo consumidor perante foro de Taguatinga, distinto de seu domicílio – se o Juízo da Vara Cível de Taguatinga ou o da Circunscrição de Águas Claras.
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
4. No caso, embora resida em Águas Claras, o autor optou voluntariamente pelo ajuizamento da ação perante um dos Juízos Cíveis da circunscrição de Taguatinga, de modo que a declinação da competência, de ofício, viola o disposto no Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Eventual arguição de incompetência territorial deveria ser objeto de preliminar em contestação, mas, analisando os autos originários, observa-se que a parte requerida sequer ofereceu defesa.
IV. Dispositivo
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara Cível de Taguatinga, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.